Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711107-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGISTROS IDÔNEOS. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. II – Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. A valoração de referida circunstância judicial exige a análise de elementos concretos extraídos dos autos que digam respeito à “ (HCinsensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...].” 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV – Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que a fixação da pena-base se deu de maneira desproporcional, com a consideração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, na fração de 1/8 (um oitavo) cada, merecendo ser redimensionada, levando-se em conta a fração máxima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque ao assentar correta a fixação da pena-base, a turma julgadora levou em consideração os elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um do vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento a que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 1732520/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/11/2019). Assim, incide também o enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006